Tribunal: CARF
Processo: 12571.720116/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS. SÚMULA CARF 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 01.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A discussão acerca de ofensa a princípios constitucionais implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula CARF no 02.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. VALORES PAGOS À TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RESP 1.141.065/SC. REPETITIVO STJ.
A definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária, regidas pela Lei 6.019/74, engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial. REsp 1.141.065/SC, sistemática de recurso repetitivo.
Portanto, para empresas que prestam serviços de locação de mão-de-obra temporária, regida pela Lei no 6.019/1974, a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos serviços, neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos empregados.
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES DEFINITIVAS DO STJ, NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C, DO CPC.
No julgamento dos recursos no âmbito do CARF devem ser reproduzidas pelos Conselheiros as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543C, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, em conformidade com o que estabelece o art. 99 do Regimento Interno.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720116/2018-19
ACÓRDÃO
3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
SÚMULA CARF 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 01.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
A discussão acerca de ofensa a princípios constitucionais implica controle
de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula CARF no 02.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. VALORES
PAGOS À TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. RESP 1.141.065/SC. REPETITIVO STJ.
A definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas
prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária,
regidas pela Lei 6.019/74, engloba a totalidade do preço do serviço
prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados
Fl. 36829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
2
na atividade empresarial. REsp 1.141.065/SC, sistemática de recurso
repetitivo.
Portanto, para empresas que prestam serviços de locação de mão-de-obra
temporária, regida pela Lei no 6.019/1974, a base de cálculo do PIS/Pasep e
da COFINS corresponde aos valores por ela recebidos da empresa
tomadora dos serviços, neles incluídos reembolsos do pagamento de
salários e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos empregados.
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES DEFINITIVAS DO STJ, NA SISTEMÁTICA DO
ART. 543C, DO CPC.
No julgamento dos recursos no âmbito do CARF devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543C, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, em conformidade com o que estabelece o art. 99
do Regimento Interno.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em relação aos tópicos (a) Da conceituação de receita bruta para fins de
apuração da correta base de cálculo do PIS e da COFINS; (b) Do Decreto no 10.060, publicado em
15 de novembro de 2019; (c) Da atividade vinculada da Administração Pública e da ausência de
previsão legal nos autos de infração; e (d) Do exercício de intermediação ante a correta
interpretação da Lei 6019/1974, em razão da concomitância entre as instâncias administrativa e
judicial no presente caso, bem como não conhecer do Recurso Voluntário em relação ao tópico
“Da ofensa ao direito e garantia fundamental e violação aos princípios constitucionais tributários
da capacidade contributiva, da legalidade, da igualdade e do não confisco”; e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento. A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa votou pelas conclusões, pois
entende que deveria ser aplicada a súmula CARF no5 em caso de existência de depósitos judiciais.

Fl. 36830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
3
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Wilson Antônio de Souza Correa, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Relatório
Do Lançamento:
A presente autuação fiscal resultou na apuração de crédito tributário no valor
total de R$ 15.550.155,51 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e
cinquenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), decorrente de insuficiência
de recolhimento de tributos, sobre a receita bruta apurada com base na
escrituração contábil fiscal - ECF e EFD - Contribuições apresentadas pela
fiscalizada, relativas ao período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2014 (fls.
36.409 a 36.420), conforme abaixo:

A contribuinte foi cientificada do Termo de Início de Fiscalização no 318/2017 (fls.
23.553 a 23.555) na data de 04/09/2017 (fl. 23.557). Foram lavrados ainda outros
Termos de Continuidade de Ação Fiscal, além dos de no 103/2018 e n° 145/2018,
que requereram também a apresentação do livro de ISS.
No TIF 318/2017, a autoridade fiscal intima a contribuinte a apresentar, no prazo
de trinta dias, a Ata da Assembléia Geral de Constituição, o Estatuto e suas
alterações; as notas fiscais de prestação de serviço emitidas no período de 01 de
Fl. 36831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
4
janeiro a 31 de dezembro de 2014; as demonstrações contábeis, balanço
patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e
prejuízos acumulados e balancetes de verificação, além de outros documentos e
arquivos necessários para subsidiar a auditoria fiscal em curso.
Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 36.354 a 36.408), a autoridade fiscal
constata, além de outras questões referentes ao Contrato Social/Estatuto, que a
contribuinte está inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com o CNAE no
7820-5-00 – “Locação de Mão de Obra Temporária”, e optou pela tributação do
IRPJ e da CSLL pelo regime de lucro real trimestral e pelo regime não cumulativo
do PIS/PASEP e da COFINS.
Em fase de pré-fiscalização, informa a autoridade fiscal que, conforme dados
constantes na EFD Contribuições (ano-calendário 2014), constatou-se que no
âmbito da apuração do PIS e da COFINS a contribuinte contabilizou e declarou
como base de cálculo dessas contribuições o valor anual de R$ 21.611.597,46.
Entretanto, com base nessa mesma EFD Contribuições, constatou-se que foram
emitidas notas fiscais de prestação de serviços no valor total de 99.015.117,16
para o mesmo ano-calendário de 2014, evidenciando discrepância indicativa de
provável omissão de receitas. Além disso, foi constatado também como indício de
omissão de receita o fato de que somente a título de salários pagos a empregados
no mesmo período, registrado em GFIP, foi pago e declarado à RFB o valor total
de R$ 52.514.022,98, superior à receita declarada para o mesmo ano.
Aduz a autoridade fiscal que verificou-se também, com alicerce nos dados
constantes na Escrituração Contábil Digital – ECD referente ao ano-calendário
2014, que a conta “Clientes a Receber” registrou lançamentos da ordem R$102
milhões de reais, o que seria mais um indício de prática comum no ramo de
locação de mão de obra de retirada do valor referente ao pagamento de salários,
encargos sociais e benefícios aos trabalhadores temporários da receita bruta
declarada/faturamento.
A fiscalização também informa que, embora a contribuinte tenha sido intimada a
comunicar se havia alguma demanda judicial e não tenha se manifestado, foi
identificado um mandado de segurança preventivo (autos no 2004.70.00.033097-
4 da 2A Vara de Curitiba/PR) cujo objetivo era a exclusão da base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos valores recebidos a título de reembolso
pelas despesas com verbas salariais, encargos sociais e trabalhistas referentes a
mão de obra fornecida aos tomadores de serviço.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 103/2018, a contribuinte, através de
seu Diretor Presidente, informou que o referido Mandado de Segurança transitou
em julgado em 12/09/2015, e por isso entendeu que não seria necessário
informar.
Em 23/09/2015 foi lavrada certidão de trânsito em julgado, restando claro que a
contribuinte não logrou êxito, sendo prevalente a decisão do STJ exarada nos
autos do Recurso Especial no 1.141.065/SC, em sede de recurso repetitivo, na qual
Fl. 36832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
5
ficou assentado que a base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do
regime normativo aplicável, abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão de obra.
Em processo de análise das notas fiscais de prestação de serviços emitidas no
ano-calendário de 2014, apresentadas pela contribuinte em resposta ao Termo de
Intimação no 318/2017, a autoridade fiscal constatou que os valores referentes
aos salários, encargos sociais e benefícios dos trabalhadores temporários ao invés
de contabilizados como receitas (e portanto compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS), estavam sendo lançados em conta do ativo patrimonial da fiscalizada
(“REPASSE DE CONTRATO TEMPORÁRIO”, tendo como contrapartida débitos na
conta “CLIENTES A RECEBER”), resultando na discrepância de valores observados
na ECD e na EFD – Contribuições do ano calendário 2014.
Finalmente, identificada a omissão de receita, procedeu-se à recomposição da
base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP à luz da legislação e das decisões
judiciais mencionadas, através do valor total das notas fiscais emitidas, valor este
que representaria, para autoridade fiscal, o total das receitas auferidas pela
fiscalizada nas respectivas operações.
Apuradas as infrações tributárias, foram lançados os tributos devidos e aplicada a
multa de ofício, consoante discriminado no Auto de Infração lavrado em
14/09/2018(fls. 36409 a 36420), do qual a contribuinte foi cientificada em
24/09/2018 (fl. 36.425), com representação fiscal para fins penais ao Ministério
Público.
Da Impugnação
A Impugnante inicia sua defesa conceituando fato gerador e receita tributável na
prestação de serviço, através da interpretação da Lei 6.019/1974 proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ, pelo Supremo Tribunal Federal – STF e pelo
Tribunal Superior do Trabalho – TST. Para a Impugnante, somente há tributação
sobre a receita obtida pela empresa intermediadora, ou seja, a base de cálculo
dos tributos corresponde ao acréscimo patrimonial (taxa de agenciamento), e não
sobre o reembolso ou repasse de valores destinados a terceiros (trabalhadores
temporários e fisco), pois tais verbas não constituem receita da empresa
agenciadora/Impugnante, sendo passível de incidência do PIS e da COFINS apenas
a taxa de agenciamento (comissão).
Discorre a Impugnante sobre a sua história e reputação, além de traçar um
pequeno histórico da criação e desenvolvimento da sua atividade econômica,
Também apresenta um breve histórico da regulamentação da contratação e
intermediação do trabalhador temporário, além de expor um arrazoado sobre as
normas internacionais sobre o tema.
Aduz a Impugnante que não pode ser caracterizada como uma prestadora de
serviço de natureza comum, mas como uma prestadora de serviço de relação
interposta entre o trabalhador temporário e a empresa utilizadora. Nítida
Fl. 36833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
6
atividade de intermediação, nos termos da Súmula 331, item I, do TST. Nas
palavra da Impugnante, quem presta trabalho temporário é o trabalhador que é
qualificado para exercer a função, não a autuada cujo serviço prestado é o de
intermediação da contratação do trabalhador temporário e administração da
folha de salário.
Segundo a Impugnante, para que ocorra a prestação de serviço torna-se
necessária a celebração de dois contratos, sendo um administrativo, entre a
agência de trabalho temporário e a empresa utilizadora do trabalhador
temporário, no qual deverá constar de forma discriminada o valor do serviço de
agenciamento e o valor do repasse ou reembolso da folha de salários dos
trabalhadores temporários (Decreto no 73.841/74, art. 26, II); e o outro será o
contrato de trabalho temporário (Decreto no 73.841/74 – Capítulo V) entre a
agência de trabalho temporário e o próprio trabalhador temporário. Ambos os
contratos serão regidos regime da Lei 6.019/74 (art. 11), entretanto somente o
primeiro contrato constituirá fato gerador do PIS e da COFINS, único detentor de
capacidade contributiva, não sendo obrigação da Agência remunerar o
empregador temporário, cuja função é do cliente, na forma do art. 4o da Lei
6.019/74, vigente à época do fato gerador.
Informa a Impugnante que não contrata para si o trabalhador temporário, já que
há vedação expressa no art. 12, inciso II, do Decreto no 73.841/74, razão pela qual
restaria equivocado a autoridade fiscal ao afirmar em seu relatório fiscal que os
trabalhadores temporários são funcionários da Impugnante.
Para a Impugnante, o STJ entendeu que a receita da Agência de Trabalho
Temporário é exclusivamente a taxa de agenciamento, pois exerce a função de
mera intermediadora entre a contratação do trabalhador temporário e a empresa
utilizadora, conforme Recurso Especial no 712.914/PR:
RECURSO ESPECIAL No 712.914 - PR (2004⁄0185185-4)
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURITIBA
RECORRIDO: EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA
–
ISSQN.
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
DE
AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.
I "1. A empresa que agencia mão-de-obra temporária age como
intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é
colocado no mercado de trabalho
2. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de
cálculo do fato gerador consistente nessas "intermediações".
Fl. 36834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
7
3. O implemento do tributo em face da remuneração efetivamente
percebida conspira em prol dos princípios da legalidade, justiça tributária e
capacidade contributiva.
4. O ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do
serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as
importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais
dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os
empregados)e despesas, que pressupõem o reembolso. Distinção
necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários.
Precedentes do E STJ acerca da distinção. (grifos nossos)
Também colaciona o julgamento do Resp no 411.580/SP, o qual define a natureza
de intermediação da atividade empresarial:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA –
ISSQN. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA.
1. A empresa que agencia mão-de-obra temporária age como
intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é
colocado no mercado de trabalho 2. A intermediação implica o preço do
serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente
nessas "intermediações".
3. O implemento do tributo em face da remuneração efetivamente
percebida conspira em prol dos princípios da legalidade, justiça tributária e
capacidade contributiva.
4. O ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do
serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as
importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos
trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os
empregados) e despesas, que pressupõem o reembolso. (...)
(REsp 411.580/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/10/2002, DJ 16/12/2002, p. 253) – grifos nossos
A Impugnante alega que em momento algum omitiu receita já que, em
atendimento ao art. 4o, art. 9o, inciso IV, Lei 6.019/74, e art. 26, inciso II, do
Decreto 73.841/74, emitiu notas fiscais detalhadas, identificando o valor
correspondente ao salário, aos encargos, benefícios e taxa de agenciamento, que
correspondem a sua receita. E que os salários dos trabalhadores temporários são
tributados pelo Imposto de Renda Pessoa Física, por constituir renda do
trabalhador, não podendo ser tributado pelo PIS e pela COFINS, pois não é da
receita da Impugnante uma vez que não incrementa o seu patrimônio e não é o
preço do seu serviço de intermediação, sob pena de incorrer em crime doloso
previsto no art. 7o, inciso X, da Constituição Federal.
Fl. 36835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
8
DA OFENSA AO DIREITO E GARANTIA FUNDAMENTAL
Para a Impugnante, não há previsão legal para que a base de cálculo do PIS e
COFINS seja o valor total da Nota Fiscal como afirmou o Auditor Fiscal, mas sim,
há previsão legal no sentido de que a base de cálculo é a receita bruta, essa
entendida como o preço do serviço, nos termos do §1o, art. 1o, da Lei
10.833/2003 e da Lei 10.637/2002, c/c o art. 12 do Decreto Lei 1.598/1977.
Aduz a Impugnante que as argumentações e precedentes aplicados ao ISSQN
podem ser aplicados, por analogia, aos tributos objeto das autuações ora
contestadas pois, embora possuam naturezas distintas, a conceituação e real
identificação do preço do serviço e receita bruta da empresa de trabalho
temporário são as mesmas para fins de base de cálculo. Dessa forma, o
entendimento já pacificado pelo STJ na Súmula 524 para o caso do ISSQN pode ser
aplicado em analogia ao PIS e a COFINS pois o preço do serviço para a atividade
de intermediação de trabalho temporário é exclusivamente a taxa de
agenciamento, não podendo fazer parte do preço do serviço (receita bruta) os
valores relativos à salários, encargos e benefícios dos trabalhadores temporários.
“No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de
agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de
trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar
também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela
contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra.
(Súmula 524, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015)”
Conclui a Impugnante que os Autos de Infração lavrados feriram diversos
dispositivos legais e princípios constitucionais tributários, em decorrência de uma
interpretação extensiva da autoridade fiscal. Padecem, portanto, de legitimidade,
pois não apresentam base legal para que o PIS e a COFINS sejam tributados pelo
valor total da Nota Fiscal, razão pela qual devem ser anulados, uma vez que a
Impugnante não está obrigada a recolher tributos diferentemente do que dispõe
a legislação tributária.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, DA IGUALDADE E DO NÃO
CONFISCO
A Impugnante considera que exigir tributo indevidamente calculado sobre valores
que não correspondem ao preço do serviço e sua receita (verbas salariais e
encargos sociais), demonstra, inequivocadamente, o caráter confiscatório das
exigências fiscais.
A se considerar o valor total da Nota Fiscal como base de cálculo, não está sendo
tributado o serviço, mas um valor mais abrangente, que não seria receita mas
mero ingresso de caixa. Ao aplicar uma base de cálculo fictícia (exorbitante),
majorando os tributos de forma arbitrária e ilegal, restando configurada a afronta
aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, §1o, da CF), da legalidade
Fl. 36836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
9
tributária (art. 150, da CF), da isonomia (art. 150, II, da CF) e do não confisco (art.
150, IV, da CF).
Conclui a Impugnante que:
➢ Verba salarial do trabalhador temporário não é critério material da
hipótese de incidência tributária do PIS e da COFINS, pois não é
receita(preço do serviço);
➢ Encargos trabalhistas (INSS, FGTS) não é critério material da hipótese de
incidência tributário do PIS e da COFINS, pois não são receita (preço do
serviço), incorrendo em bitributação;
➢ Benefícios do trabalhador temporário (ex: vale transporte, alimentação,
refeição) não é critério material da hipótese de incidência tributária do PIS e
da COFINS, pois não são receita (preço do serviço); e
➢ Despesas do trabalhador (uniforme, EPI’s, etc) não é critério material da
hipótese de incidência tributária do PIS e da COFINS, pois não são receita
(preço do serviço).
Portanto, para a Impugnante, ao alargar a base de cálculo do PIS e da COFINS pela
utilização do valor total da nota fiscal, a autoridade fiscal agiu em ofensa ao
direito e a garantia fundamental expresso no princípio da legalidade.
DA OFENSA AO ARTIGO 110 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias.”
Entende a Impugnante que, por todo o exposto anteriormente, e por ser a
atividade do Auditor Fiscal estritamente vinculada, a base de cálculo tributária,
seja ela federal ou municipal, na atividade de agenciamento (intermediação) de
trabalho temporário, jamais poderá ser considerada como o valor total pago pelo
cliente, mas somente a denominada taxa de agenciamento, correspondente ao
preço do serviço e à receita bruta do cliente.
A majoração ou o “alargamento" da base de cálculo pelo Fisco, e a consequente
desvirtuação do conceito de “receita” sem legislação que previamente assim
estabeleça, acaba por negar vigência ao disposto no artigo 110 do Código
Tributário Nacional, pelo que as autuações relativas ao PIS/PASEP e a COFINS não
merece prosperar.
DA CORRETA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Alega a Impugnante que a suposta omissão de receita declarada e insuficiência de
recolhimento de PIS e de COFINS, pelos fundamentos expostos no Termo de
Verificação Fiscal, não deve permanecer, mesmo porque, não há previsão legal
Fl. 36837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
10
para que haja incidência do PIS e da COFINS sobre o valor total da nota fiscal
(bruto), devendo, portanto, a tributação recair única e exclusivamente sobre a
taxa de agenciamento que é a receita bruta (preço do serviço), base de cálculo
para o PIS e para a COFINS.
E que “é nítido o erro interpretativo do Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil em suas razões que fundamentaram o Termo de Verificação Fiscal objeto da
lavratura dos Autos de Infração (PIS e COFINS), visto que a receita da empresa
impugnante tributável é somente a taxa de agenciamento, razão pela qual devem
ser declarados nulos, com base no art. 2°29 e art. 5330 da Lei 9.784/1999, em
razão de ausência de legalidade do seu ato, juridicidade e principalmente,
contrariedade a norma constitucional”.
DO CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO DEFINIDO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
A Impugnante colaciona votos de Ministros do STF em diversos julgamentos do
STF, nos quais estaria definido o conceito de receita e faturamento pelo Egrégio
Tribunal.
Cita a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 1/DF, a qual tinha como objeto
julgar o reconhecimento da constitucionalidade de determinados artigos da Lei
Complementar no 70/1991, principalmente os artigos 1o, 2o e 10, referentes à
COFINS, e sua conceituação de receita e faturamento. E apresenta os votos dos
Ministros Moreira Alves (relator) e Ilmar Galvão.
Cita também o Recurso Extraordinário no 390.840-5/MG, que discutia a
inconstitucionalidade do §1o, art. 3o, da Lei no 9.718/78 pelo alargamento da base
de cálculo. E cita trecho do voto dos Ministros Marco Aurélio (relator) e César
Peluso.
E finaliza que diante do conceito de receita e faturamento exposto, “é nítido que o
Auditor fiscal alargou a base de cálculo do PIS e da COFINS nos Autos de Infração
aqui impugnados, o que é declarado inconstitucional como veremos no tópico
seguinte, razão pela qual os Autos de Infração não merecem prosperar, devendo
ser anulados, pois a receita bruta da empresa impugnante foi devidamente
declarada, e os impostos recolhidos na sua integralidade”.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
A Impugnante argumenta que o STF concluiu pela inconstitucionalidade do
“alargamento” da base de cálculo de tributo, trazido pelo §1o, art. 3o da Lei no
9.718/98, ao julgar os RE no 349.084, 358.273, 357.950, 390.840/MG e
527.602/SP.
E cita também a Impugnante o entendimento do STJ no que se refere ao
alargamento da base de cálculo e sua declaração de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, a Impugnante clama pela anulação dos Autos de Infração,
tendo em vista que as contribuições devidas ao PIS e à COFINS não podem incidir
Fl. 36838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
11
sobre folha de salários de temporários, sobre o Lucro, ou sobre o valor total da
Nota Fiscal, além da inconstitucionalidade do alargamento nas bases de cálculo do
PIS e da COFINS a fim de atingir verbas salariais, benefícios e encargos
trabalhistas, uma vez que a Constituição Federal estabelece que tais impostos
incidirão somente sobre a receita ou faturamento, e a receita, como restou
demonstrado e de acordo com o art. 12, inciso II do Decreto-Lei 1.598/77, é o
preço do serviço (taxa de agenciamento).
DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUANTO A BASE DE CÁLCULO
TRIBUTÁRIA (TAXA DE AGENCIAMENTO / RECEITA) NO SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO
Do Supremo Tribunal Federal:
Para a Impugnante, a matéria já teria sido enfrentada pelo STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade na ampliação da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS
e entendeu pela não inclusão na base de cálculo de verbas que não possuem a
devida capacidade contributiva.
Cita em sua defesa o AC 2051 MC-QO, de 10/06/2008, e o Recurso Extraordinário
574.706, julgado em 15/03/2017.
Do Superior Tribunal de Justiça:
Na mesma esteira, aduz a Impugnante de que o STJ também já se posicionou em
diversos julgamentos de REsp sobre a base de cálculo do ISS, inclusive em ação
litigada pela da própria Impugnante contra o município de Curitiba/PR, concluindo
que o preço do serviço é somente a taxa de agenciamento.
Para corroborar sua tese. cita em sua defesa o Agravo de Instrumento no
1.278.326/SP (de 20/09/2010), o Recurso Especial no 1.429.528/SP, dentre outros
julgados do STJ.
Do Tribunal Superior do Trabalho:
O Tribunal Superior do Trabalho, segundo a Impugnante justiça especializada e
competente para interpretar a Lei 6.019/74, também definiu através do
enunciado da Súmula 331, inciso I, que a natureza do serviço prestado pela
empresa de trabalho temporário (Agência) é a de interposição (intermediação).
Portanto, resta demonstrada a natureza de intermediação da atividade da
Impugnante pela justiça especializada, devendo ser afastada qualquer alegação
contrária da autoridade fiscal, bem como o entendimento de que a receita da
empresa contribuinte é o valor total da Nota Fiscal, uma vez que tal empresa não
presta trabalho e não é remunerada por salário, mas sim, presta o referido serviço
de intermediação (administração de contratos) e é remunerada somente pela
taxa de agenciamento, sendo esta a base de cálculo de todos os tributos.
DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO PELA
AUTUADA - AUTOS N° 2004.70.00.033097-4 DA 2a VARA FEDERAL DE
CURITIBA/PR
Fl. 36839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
12
Segundo a Impugnante, o Recurso Especial n° 1.141.065/SC, foi julgado sob o rito
de recurso representativo de controvérsia, previsto no art. 543-C do CPC/1973, e
consignou que “a base de cálculo do PIS e da COFINS (...) abrange os valores
recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de
pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários”.
Alega a Impugnante, entretanto, que “o REsp n° 1.141.065/SC não poderia, em
hipótese alguma, ter sido aplicado na presente ação mandamental, uma vez que a
empresa SLC Construção e Serviços Ltda não é uma Agência Privada de Trabalho
Temporário, e não poderia ter litigado sobre a tributação de um serviço que ela
presta de forma ilegal”.
DO NÃO EFEITO VINCULANTE DO REsp. 1.141.065/SC E DISTINÇÃO DO
CASO CONCRETO
A Impugnante advoga a tese de que, no caso do REsp. 1.141.065/SC há vício
insanável de origem, na medida em que a decisão levou em consideração
empresa de construção civil, nunca registrada ou autorizada pelo Ministério do
Trabalho a funcionar como Agência de Trabalho Temporário. Ou seja, o REsp. no
1.141.065/SC decidiu uma regra para todo o setor de agenciamento do trabalho
temporário com base na prestação de serviços de uma empresa de construção
civil ilegítima para a prestação do serviço de intermediação de trabalho
temporário.
Para a Impugnante, “Ao que pese os Recursos Especiais, julgados sob o rito do
Recurso Repetitivo, tal como o Resp n° 1.141.065/SC objeto da fundamentação
dos Autos de Infração, a Constituição Federal não prevê efeito vinculante para
este tipo de julgado, devendo ser analisado o caso concreto em razão da violação
de lei federal.
Novamente com o intuito de corroborar a sua tese, colaciona aos autos julgados
do próprio STJ (AgRg na Rcl 15.102/SP, de 11/12/2013; EDcl no AgRg na Rcl
16.920/RS, de 14/05/2014), e do STF (RE 527.602/SP).
Para a Impugnante, o STJ ao julgar o Recurso Especial n° 1.141.065/SC, contrariou
o entendimento do STF proferido no RE 527.602/SP, e permanecer na confusão,
além de ser um absurdo jurídico inaceitável, é um desrespeito à jurisprudência
firmada pelo STF, pelo entendimento conflitante exarado pelo STJ, violando a
segurança jurídica.
Portanto, insurge-se a Impugnante, tendo em vista que o referido julgado
apresenta ofensa ao art. 5°, inciso II da Constituição Federal, aos princípios
constitucionais tributários da legalidade (art. 150, I da CF), da capacidade
contributiva (art. 145, §1° da CF), da isonomia (art. 150, II da CF) e do não confisco
(art. 150, IV da CF), bem como, ofensa à Lei 10.833/2003, Lei 10.637/2002 e Lei
6.019/74, o REsp n° 1.141.065/SC deve ser afastado ao caso concreto desta lide,
anulando então os Auto de Infração.
Fl. 36840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
13
DA ALTERAÇÃO DA LEI 6.019/1974 E EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ
A Impugnante informa que a Lei no 6.019/74, que dispõe sobre o trabalho
temporário, passou por modificações no ano de 2017 através da Lei no 13.429,
que trouxe nova redação sobre o preço do serviço de atividade econômica
prestada pelas empresas de Trabalho temporário.
Dessa forma, repisa mais uma vez, “deve ser afastada a aplicação do REsp n°
1.141.065/SC ao caso concreto aqui impugnado, uma vez que o referido julgado
está eivado de nulidade pois demandado por pessoa ilegítima para prestar o
serviço de intermediação de trabalhador temporário, na forma da Lei 6.019/1974,
em decorrência da ausência de autorização do Ministério do Trabalho, e ainda,
considerando que tal julgado não apresenta efeito vinculante erga omnes e que
foi superado pelo julgamento do RE 574.706/PR que definiu pela impossibilidade
de incidência de tributo (PIS e COFINS) sobre tributo (INSS, FGTS) no regime não
cumulativo, razão pela qual, os Autos de Infração merecem ser anulados”.
DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DO TRABALHADOR TEMPORÁRIO NA
ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO
IMPUGNANTE
A Impugnante pleiteia, caso não seja reconhecida a tese inicialmente apresentada
de que é mera intermediadora de trabalhado temporário e que as verbas em
trânsito recebidas a título de reembolso/repasse não fazem parte da receita bruta
(preço do serviço), que seja reconhecido então que as verbas salariais, encargos,
benefícios e despesas com o trabalhador temporário são insumos da Impugnante,
uma vez que são essenciais e relevantes para a consecução da atividade-fim da
empresa contribuinte, podendo esta proceder o creditamento na base de cálculo
do PIS e COFINS, nos termos do art. 3°, inciso X da Lei 10.637/2002 e igualmente
da Lei 10.833/2003, sob pena de violação ao princípio da igualdade tributária (art.
150, II da CF).
Para a Impugnante, ante o conceito de essencialidade e relevância para fins de
creditamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, não restam duvidas de que o
trabalhador temporário é essencial e relevante para o serviço de intermediação
de trabalhador temporário na forma da Lei 6.019/74, e que, portanto, as verbas
destinadas a remunerar o trabalhador temporário (salário), bem como os reflexos
pagos a título de encargos sociais, e as despesas com benefícios (vale-transporte,
vale-refeição e alimentação, etc.), os produtos referentes a uniformes, EPI’s,
exames médicos (admissional e demissional), são insumos, a serem deduzidos da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Para confirmar a sua tese, a Impugnante colaciona o julgamento do STJ no Resp
No 1.221.170/PR, o AgRg no Resp no 1.281.90/SC, além da Nota Explicativa PGFN
no 63/2018 e a Solução de Divergência COSIT/RFB no 29.
DO PEDIDO
Fl. 36841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
14
Diante de todo o exposto requer:
I – seja recebida e conhecida a presente impugnação, eis que tempestiva, e
intimada a parte contrária para que, apresente suas razões, se entender
necessário;
II – seja dado provimento a presente Impugnação, quanto ao mérito, para fins de:
II.a) anular os Autos de Infração de PIS e COFINS por ausência de previsão legal
para cobrar os impostos sobre o valor total da Nota Fiscal (valor bruto), visto que
a atividade da Administração Pública é vinculada, em literal violação a garantia
fundamental (CF, art. 5°, II) e aos princípios da capacidade contributiva (CF, artigo
145, § 1o), da legalidade tributária (CF, artigo 150, I), da isonomia (CF, artigo 150,
II) e do não confisco(CF, artigo 150, IV);
II.b) que seja reconhecido por este órgão julgador que a empresa impugnante é
mera intermediadora da contratação e da remuneração dos trabalhadores
temporários, e que exerce a sua atividade de acordo com a Lei 6.019/1974,
Decreto 73.3841/1974, Súmula 331 do TST e todo o entendimento jurisprudencial
citado.
II.c) que ante a condição de mera intermediadora de contratação de trabalhador
temporário, e obrigatoriedade da empresa cliente em remunerar tais
trabalhadores (art. 4° da Lei 6.019/1974) que tais verbas reembolsáveis (salários,
encargos sociais e benefícios dos trabalhadores temporários) não constituem
receita nos termos do CPC 30, CPC 47, art. 1°, §§1° e 2° das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002, e art. 12, inciso II do Decreto-Lei 1598/1977.
II.d) anular os Autos de Infração visto que não há previsão legal para que o Fisco
proceda o “alargamento” do conceito de receita e a majoração da base de cálculo
dos tributos aqui impugnados, já declarado inconstitucional, pois no Termo de
Verificação Fiscal o Auditor incluiu no conceito de “receita” valores recebidos a
título de reembolso ou repasse(salários, encargos sociais e benefícios) que são
destinados aos trabalhadores temporários e não incrementam o patrimônio da
Impugnante, negando vigência ao disposto no artigo 110 do Código Tributário
Nacional, por todas as razões expostas;
II.e) que seja afastado o entendimento proferido no REsp n° 1.141.065/SC, uma
vez que este não possui efeito vinculante erga omnes e não é idêntico ao caso
concreto.
III – sucessivamente, caso não seja o entendimento desta Ilustre Delegacia
Julgadora que empresa Impugnante é intermediadora de trabalhador temporário
e que sua receita bruta passível de incidência tributária é exclusivamente a taxa
de agenciamento(preço do serviço), o que de fato não espera, requer que seja
reconhecido que os trabalhadores temporários são insumos da atividade-fim
econômica da Impugnante, e que os valores pagos pelos seus clientes a título de
salários, encargos sociais e benefícios dos trabalhadores temporários possam ser
Fl. 36842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
15
creditados da base de cálculo do PIS e da COFINS, anulando consequentemente os
Autos de Infração aqui impugnados;
IV – que seja dado provimento a presente Impugnação, afastando a acusação de
que a Impugnante incorreu em omissão de receita, uma vez que declarou a
correta receita bruta recebida (taxa de agenciamento) para fins tributários, bem
como, declarou todas as verbas em trânsito recebidas a título de reembolso ou
repasse, não havendo crime contra a ordem tributária para fins de representação
fiscal para fins penais; e
V – requer a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, em
especial as provas documentais já produzidas no procedimento fiscal e acostado à
esta Impugnação.
É o relatório.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos do Acórdão no 15-46.399, sessão de
15/04/2019, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS A
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS
SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
A base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, é o valor total do faturamento ou da receita,
respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, sendo permitidas somente as
exclusões expressamente fixadas na legislação.
No caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra
temporária (empresa de trabalho temporário), regida pela Lei no 6.019, de 1974, a
base de cálculo da Cofins, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, abrange os valores recebidos pela pessoa
jurídica de seus tomadores de serviços e posteriormente destinados ao
pagamento de salários dos trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles
relativos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
Fl. 36843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
16
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As posições doutrinárias, assim como as decisões administrativas e judiciais que
não se enquadram dentre as hipóteses que vinculam a administração tributária
não são consideradas fontes do direito tributário em função de sua subordinação
estrita ao princípio da legalidade.
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais, não
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do PIS, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento à autuação relativa ao COFINS, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, assim requerendo:
Diante de todo o exposto requer ao presente Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
I – seja recebido e conhecido o presente Recurso Voluntário, eis que tempestivo;
II - seja atribuído ao presente Recurso Voluntário o efeito suspensivo da
exigibilidade do suposto crédito tributário, nos termos do art. 33 e do art. 56,
Fl. 36844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
17
ambos do Decreto no 70.235/1972 c/c art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional;
III – seja provido o presente Recurso Voluntário para reformar o v. acórdão n°
15.46.399, proferido pela 7a Turma DRJ/SDR, a fim de que:
III.a) seja aplicada a correta conceituação de receita, bruta prevista no
inciso II do art. 12 do Decreto no 1.598/1977, tal como no Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 30 (R1) e §1° do
art. 32 do Decreto 10.060/2019, declarando que a receita bruta
compreende somente o preço da prestação de serviços (taxa de
agenciamento / comissão) para fins de base de cálculo para apuração do PIS
e COFINS, anulando os autos de infração;
III.b) que as verbas reembolsadas por obrigação legal (salários, encargos
sociais e benefícios dos trabalhadores temporários) não constitui receita da
recorrente nos termos do CPC 30, CPC 47, art. 1°, §§1° e 2° das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, e art. 12, inciso II do Decreto-Lei 1598/1977;
III.c) anular os Autos de Infração de PIS e COFINS por ausência de previsão
legal para cobrar os impostos sobre o valor total da Nota Fiscal (valor
bruto), visto que a atividade da Administração Pública é vinculada, em
literal violação a garantia fundamental (CF, art. 5°, II) e aos princípios da
capacidade contributiva (CF, artigo 145, § 1o), da legalidade tributária (CF,
artigo 150, I), da isonomia (CF, artigo 150, II) e do não confisco (CF, artigo
150, IV);
III.d) anular os Autos de Infração visto que não há previsão legal para que o
Fisco proceda o “alargamento” do conceito de receita e a majoração da
base de cálculo dos tributos ora impugnados, já declarado inconstitucional,
pois no Termo de Verificação Fiscal o Auditor incluiu no conceito de
“receita” valores recebidos a título de reembolso ou repasse (salários,
encargos sociais e benefícios) que são destinados aos trabalhadores
temporários e não incrementam o patrimônio da Impugnante, negando
vigência ao disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional, por todas
as razões expostas;
III.e) que seja afastada a decisão proferida no Mandado de Segurança n°
2004.70.00.033097-4, considerando que a sua impetração ocorreu antes da
alteração legislativa que definiu o conceito de receita bruta (art.12, II do
Decreto-Lei 1.598/1977), bem que seja afastado o entendimento proferido
no REsp n° 1.141.065/SC, uma vez que este não possui efeito vinculante
erga omnes e não é idêntico ao caso concreto.
IV – requer análise deste Conselho do conceito de receita e faturamento exposto
no Recurso Extraordinário n° 390.840-5/MG e na ADC n° 01/DF, para fins de base
de cálculo dos tributos autuados, bem como análise dos precedentes citados no
presente recurso, e a devida reforma do v. acórdão;
Fl. 36845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
18
V – que seja provido o presente recurso para sanar o abuso interpretativo, uma
vez que restou alargada a base de cálculo do PIS e da COFINS, visto que verbas
salarias, benefícios e encargos trabalhistas, não compõem a receita ou
faturamento, estabelecido no art. 12, inciso II do Decreto-Lei 1.598/1977, mas
sim, somente a taxa de agenciamento que é o preço do serviço, anulando os autos
de infração; e
VI - requer, sucessivamente, a manifestação deste Colendo Conselho quanto a
aplicação da Solução de Divergência n° 29, para reconhecer que os trabalhadores
temporários são insumos da atividade-fim econômica da recorrente, e que os
valores pagos pelos seus clientes a título de salários, encargos sociais e benefícios
dos trabalhadores temporários possam ser reconhecidos como crédito a ser
debitado da base de cálculo do PIS e da COFINS, anulando consequentemente os
Autos de Infração objetos da presente lide;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Concomitância. Mandado de Segurança Preventivo no 2004.70.00.033097-4.
Aplicação do entendimento firmado no REsp 1.141.065/SC, sob a sistemática de
recurso repetitivo.
Acerca do Mandado de Segurança preventivo no 2004.70.00.033097-4, que
tramitou perante a 2a Vara Federal de Curitiba/PR, assim esclarece o Termo de Verificação Fiscal:
Repisa-se que por meio do Termo de Início de Fiscalização no 318/2017 a
fiscalizada foi demanda a informar se possuía alguma ação judicial questionando
aspectos relacionados aos tributos fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS),
oportunidade em que afirmou não existir demanda judicial.
Ocorre que em consulta as bases de dados da RFB, constatou-se a formalização de
um processo administrativo (10980-007169/2004-90, fls. 33093/33440) para
acompanhamento de um mandado de segurança preventivo (autos no
2004.70.00.033097-4 da 2a Vara Federal de Curitiba/PR) que foi manejado pela
fiscalizada justamente para tentar excluir da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS, os valores recebidos a título de reembolso pelas despesas com
verbas salariais, encargos sociais e trabalhistas referentes a mão-de-obra
fornecida aos tomadores de serviço (fls. 33098/33114).
Fl. 36846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
19
Através do Termo de Intimação no 103/2018, a fiscalizada foi cientificada a
respeito da detecção de ofício do mandado de segurança em tela e instada a
informar sobre a existência de outras ações judiciais que eventualmente tivessem
sido manejadas questionando os tributos em foco.
Por meio de declaração assinada pelo diretor presidente (fls. 32824), informou
que o Mandado de Segurança 2004.70.00.033097-4 transitou em julgado em
12/09/2015, por isso entendeu que não ser preciso informar a seu respeito, bem
como reforçou que inexistem outras ações judiciais, processos de consulta
tributária e parcelamentos referentes aos tributos e período fiscalizados.
Pois bem, tendo em vista que o precitado mandado de segurança questionou
judicialmente justamente o ponto central do quadro indiciário que ensejou a
abertura da presente ação fiscal, qual seja, a possível exclusão da receita
bruta/faturamento dos valores recebidos a título de reembolso pelas despesas
com verbas salariais, encargos sociais e trabalhistas referentes a mão-deobra
fornecida aos tomadores de serviço, situação que teria ensejado a discrepância
entre a receita bruta declarada no AC 2014 (R$22.058.431,87 para fins de IRPJ e
de CSLL e R$21.611.597,46 para fins de base de cálculo do PIS e da COFINS) e o
total das notas fiscais de prestação de serviço emitidas no mesmo
período(R$99.015.117,16), e refletido robustos indícios de possível omissão de
receita, fazse necessário analisar o histórico processual do indigitado mandado de
segurança e seus impactos no deslinde da fiscalização em curso.
Compulsando-se os autos (fls. 33098/33114), constatou-se que os pedidos
(liminar e principal) veiculados no bojo do mandado de segurança em tela, foram
os seguintes, in verbis:

Em 22/09/2004 foi indeferida a medida liminar requerida. Calha destacar que
contra o indeferimento do pedido liminar a fiscalizada interpôs agravo de
instrumento, cuja decisão monocrática foi nestes termos (fls. 33267/33268), in
verbis:
Fl. 36847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
20
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo pretendido,
suspendendo a exigibilidade do PIS e da COFINS exigidos com base na
totalidade dos ingressos financeiros da agravente, e determinando a sua
incidência apenas sobre o montante relativo à taxa de administração e às
demais receitas próprias (comissão, preços de serviços ou honorários),
excluídos apenas as verbas salariais pagas aos empregados cedidos às
empresa tomadoras de serviço e os respectivos encargos sociais e
trabalhistas.
No dia 23/02/2005, a 1a Turma do TRF4 assim decidiu o agravo de instrumento
(fls. 33285/33293), in verbis:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. PIS. COFINS. CSLL. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO.
1. Não integram a base de cálculo do PIS e COFINS todas as entradas
havidas na contabilidade das empresas prestadoras de serviços
temporários, senão que apenas as receitas por ela auferidas, sendo,
tãosomente neste particular, irrelevantes o tipo de atividade exercida ou a
classificação contábil adotada para as receitas, nos termos do disposto no
art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998.
2. No que tange às empresas de serviços temporários, portanto, cuja
função é arregimentar trabalhadores que, por sua vez, prestam labor às
empresas tomadoras, os valores por estas transmitidos àquelas e que têm
por destino a remuneração dos empregados, vez que não são apropriados
pela empresa cedente de mão-de-obra, senão que pelos trabalhadores
mesmos, não se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS, restando não
alcançados pelo art. 3o, §1o, da Lei 9.718/1998.
3. O mesmo não ocorre, entretanto, quanto à CSLL e ao IRPJ, pois que
possuem fato gerador e bases de cálculo diferenciados, consubstanciados,
respectivamente, na ocorrência de lucro e no seu montante e na
constituição de rendas e proventos de qualquer natureza e, outrossim, na
sua expressão monetária.
4. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo regimental
prejudicado.
Retornando a análise do andamento do mandado de segurança em 1o grau,
constatou-se que após ser demandado o Superintendente da Receita Federal na
9a Região Fiscal prestou robustas informações ao juízo (fls. 33242/33263).
A seguir, em 06/04/2005, sobreveio sentença, por meio da qual a eminente Juíza
Federal Gisele Lemke, denegou a segurança requerida e julgou extinto o
processo com julgamento do mérito (fls. 33270/33276). Na fundamentação,
restou consignado que, in verbis (grifei):
Fl. 36848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
21
“No mérito, não assiste razão à impetrante. As contribuições ao PIS e
COFINS incidem sobre a receita bruta, conforme dispõe o art. 2o da Lei n.
9.718/98 [...]
Esse dispositivo legal sofreu algumas alterações, inclusive com a instituição
de regime de não-cumulatividade, em alguns casos, porém a base de
cálculo do PIS e da COFINS continua sendo a receita bruta, assim
considerada a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
admitindo-se a exclusão das parcelas indicadas no parágrafo 2o, entre as
quais não se encontram os salários e encargos sociais pagos por
prestadoras de serviços a seus empregados.
Se a lei fala na totalidade das receitas, não se vê como se possa excluir da
base de cálculo das contribuições a serem pagas pela autora os valores
relativos a salários e encargos sociais, mantendo-se como receita bruta
apenas a taxa de administração. Não há nenhuma base legal para isso, eis
que todas as empresas pagam salários a seus empregados e nenhuma delas
se beneficia da exclusão desses valores da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Nem se alegue que essa sistemática fere o princípio da capacidade
contributiva. Se fosse assim, não seria viável a tributação incidente sobre a
receita bruta, porque ela sempre vai incluir valores que sairão do caixa da
empresa para pagamento de despesas. Na verdade, feriria o princípio da
capacidade contributiva a permissão de exclusão desses valores da base de
cálculo dos tributos a serem pagos pelas empresas de prestação de serviços
terceirizados, enquanto a serem pagos pelas empresas de prestação de
serviços terceirizados, enquanto todas as demais empresas continuariam a
ter incluído no valor de sua receita bruta as despesas com pagamento de
salários de empregados e respectivos encargos sociais.
Veja-se que, ao contrário do sustentado pela impetrante, ela não se
caracteriza como uma agenciadora, mas sim como uma empresa de
locação de mão-de-obra [...]. Por conseguinte, sua atividade não consiste
em intermediar a colocação de pessoas no mercado de trabalho. Sua
atividade consiste em treinar a mão-de-obra e colocá-la a serviço
temporário das empresas contratantes. Essa mão-de-obra é composta por
empregados seus (da impetrante), os quais poderão estar num dia
trabalhando numa empresa tomadora de serviços e, no dia seguinte, em
outra. Quem paga os salários desses empregados e cobra o cumprimento
de suas obrigações é a impetrante. Não há nenhuma diferença, pois, entre
os empregados da impetrante e os de qualquer outra empresa. Eles são
contratados e demitidos pela impetrante, estão sujeitos a suas ordens,
usam o seu uniforme (se for o caso). Enfim, não são empregados das
tomadoras de serviço, mas da impetrante. Por conseguinte, frise-se, não
há aí nenhuma atividade de intermediação.
Fl. 36849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
22
Caracteriza-se como atividade de intermediação aquela levada a efeito
pelas agências de empregos, pelas corretoras (de imóveis, de ações), pelas
agências de viagem, etc., as quais apenas aproximam partes que irão
contratar entre si, e não com a agência. Tome-se o exemplo de uma
corretora de imóveis. Ela aproxima o comprador e o vendedor, os quais, se
entrarem em acordo, irão contratar entre si a compra e venda do imóvel,
não havendo nenhuma participação da corretora nessa contratação, seja
como contratante, seja como contratada. A corretora apenas receberá uma
taxa pela atividade de intermediação.
Não é isso o que se passa no caso das empresas de prestação de serviços
de locação de mão-de-obra temporária. Nesse caso, a contratação se dá
exatamente entre a empresa prestadora do serviço e a empresa tomadora
do serviço, e não entre o empregado e a empresa tomadora do serviço.
Não há, pois, atividade de intermediação, mas sim contratação direta entre
as empresas envolvidas (a prestadora e a tomadora do serviço). Totalmente
descabida, pois, a pretensão da impetrante de transformar suas despesas
em transferências de receitas.
Não se pode olvidar, mais, que o valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta da impetrante (PIS e COFINS) são repassados ao preço dos
serviços que ela presta, não prejudicando seu lucro, sendo essa mais uma
razão para inexistência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva.
Também releva considerar que, acaso excluídos os salários dos empregados
da impetrante da base de cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidos
por ela, eles não seriam incluídos na base de cálculo dos tributos pagos
pelas tomadoras de serviço, porque justamente não são empregados das
tomadoras, mas sim das prestadoras. Com isso, simplesmente não incidiria
nenhum tipo de contribuição sobre esses salários, apesar de esses
empregados terem direito ao abono do PIS e ao seguro-desemprego, por
exemplo. Tem-se, aí, pois, mais uma demonstração de que a exclusão de
despesa pretendida pela impetrante ofenderia o princípio da capacidade
contributiva e, principalmente, o princípio específico que rege a
Seguridade Social, de que ela será financiada por toda a sociedade (art.
195 CF).
[...]
Finalmente, no que se refere à CSLL e ao IRPJ, nem há que se examinar a
questão, por ser ela totalmente impertinente, uma vez que esses dois
tributos incidem sobre o lucro líquido, ou seja, já faz parte de sua base de
cálculo a sistemática de dedução das despesas da empresa, de todas elas,
incluindo-se aquelas atinentes aos pagamentos de salários dos
empregados. Acaso a impetrante tenha optado pela sistemática de
tributação pelo lucro presumido, tratando-se esta de opção sua,
naturalmente não pode se insurgir contra a respectiva base de cálculo,
Fl. 36850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
23
sendo o caso, eventualmente, de ela refazer sua opção e passar a adotar a
sistemática de tributação pelo lucro real.”
A fiscalizada apelou e a União apresentou as contrarrazões (fls.33280/33283).
No dia 19/04/2006, a 1a Turma do TRF4 assim julgou a apelação em mandado de
segurança (fls. 33294/33299), in verbis:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. PIS. COFINS. CSLL. IRPJ. BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS AUFERIDAS. LCS 70/91 E 07/70. LEIS N° 9.718/98, 10.637/2002 E
10.833/2003.
1. Não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS todas as entradas
havidas na contabilidade das empresas prestadoras de serviços
temporários, senão que apenas as receitas por ela auferidas, sendo,
tãosomente neste particular, irrelevantes o tipo de atividade exercida ou a
classificação contábil adotada para as receitas.
2. No que tange às empresas de serviços temporários, portanto, cuja
função é arregimentar trabalhadores que, por sua vez, prestam labor às
empresas tomadoras, os valores por estas transmitidos àquelas e que têm
por destino a remuneração dos empregados, vez que não são apropriados
pela empresa cedente de mão-de-obra, senão que pelos trabalhadores
mesmos, não se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS, restando não
alcançados pelos arts. 2° da LC n° 70/91 e 3° da LC n° 07/70, nem tão-pouco
pelos art.
1° da Lei n°10.637/2002 e art. 10 da Lei n° 10.833/ 2003.
3. O mesmo não ocorre, entretanto, quanto à CSLL e ao IRPJ, pois que
possuem fato gerador e bases de cálculo diferenciados, consubstanciados,
respectivamente, na ocorrência de lucro e no seu montante e na
constituição de rendas e proventos de qualquer natureza e, outrossim, na
sua expressão monetária.
4. Apelação provida em parte.
Irresignada, após manejar embargos de declaração que foram rejeitados pela 1a
Turma do TRF4 (fls. 33300/33302), a União manejou recurso especial, sendo que,
no dia 07/04/2010, o vice-presidente do TRF4, assim se manifestou (fls. 33303), in
verbis (grifei):
Trata-se de recurso especial ajuizado pela Fazenda Nacional contra acórdão
de Turma deste Tribunal decidindo sobre a base de cálculo do PIS e COFINS,
para as empresas prestadoras de mão-de-obra.
Contudo, a matéria em debate foi examinada pelo STJ nos autos do
recurso repetitivo em RESP 1.141.065/SC (1a Seção. Min. Luiz Fux, public.
no DJ 1°/02/2010) bem como no Resp 1.088.80 2/RS (2a Turma, Min.
Fl. 36851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
24
Eliana Calmon, DJ 07/12/2009) em sentido oposto ao decidido por esta
Corte.
Nesse contexto, remetam-se os autos ao órgão julgador deste Regional
para reexame da questão suscitada, consoante o disposto no art. 543-C, §
70, Inc. II, do CPC. Intimem-se.
Nota-se com clareza solar que após se debruçar sobre o tema, o STJ resolveu a
questão de forma definitiva em sede de recursos repetitivos, decidindo em
sentido contrário a tese propugnada pela fiscalizada e, em parte, encampada
pelo TRF4.
Com efeito, no dia 30/06/2010, a 1a Turma do TRF4 reviu a decisão
anteriormente exarada em sede da apelação e julgou improvida a apelação (fls.
33304/33310), in verbis:
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 1.141.065/SC. ARTIGO 543-C,
§7°, II, DO CPC. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DEOBRA TEMPORÁRIA.
LEI 6.019/74.
1. O STJ decidiu o mérito no leading case RESP 1.141.065/SC, Recurso
Especial Representativo de Controvérsia.
2. Considerando que o art. 543-C, § 7°, II, do CPC, determina a apreciação
do recurso pelos Tribunais, cabe a este juízo julgar prejudicado o recurso ou
retratar-se.
3. No caso, o julgado deste Tribunal é incompatível com a orientação
firmada pelo STJ no RESP 1.141.065/SC, motivo pelo qual deve ser
modificado, para conformar-se ao entendimento da Corte Superior.
4. Apelação improvida.
Na sequência, a fiscalizada manejou embargos de declaração que foram acolhidas
em parte, apenas para fins de prequestionamento (fls. 33311/33314).
Irresignada com o improvimento da apelação, a fiscalizada apresentou recurso
extraordinário, que não foi admitido pelo TRF4 (fls. 33316/33317), e recurso
especial, cujo seguimento foi negado pelo TRF4 (fls. 33318/33322).
Na sequência, a fiscalizada apresentou agravo de instrumento contra a decisão
que negou seguimento ao recurso especial, o qual também foi rejeitado pelo TRF4
(fls. 33323/33324). Não satisfeita, a fiscalizada manejou agravo regimental que
também foi negado pelo TRF4 (fls. 33325/33334).
Contra a não admissão do recurso extraordinário pelo TRF4 a fiscalizada manejou
agravo de instrumento, que no dia 28/05/2015 teve seu seguimento negado pela
eminente ministra Cármem Lúcia (fls. 33335/33339).
Fl. 36852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
25
Insatisfeita, a fiscalizada apresentou agravo regimental contra essa decisão, o
qual, no dia 23/06/2015, foi rechaçado pela egrégia Segunda Turma do STF
(fls.33340/33347).
Por fim, em 23/09/2015 foi lavrada certidão de trânsito em julgado (fls. 33348),
resolvendo-se a questão.
Portanto, após a minudente análise do histórico processual do mandado de
segurança em comento, constatou-se que a fiscalizada não logrou êxito na sua
empreitada, restando prevalente a decisão do egrégio STJ, exarada no bojo dos
autos do Recurso Especial no1.141.065/SC (fls. 33441/33466), representativo da
controvérsia e que foi julgado no sistema de recursos repetitivos em
09/12/2009, resultando na ementa cujo inteiro teor pede-se licença para
reproduzir, haja vista ter sido respeitada pela fiscalização no presente lançamento
tributário, in verbis (grifei):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE
CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS COMPLEMENTARES
7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES NORMATIVOS
DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES DESTINADOS AO
PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas
pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.
2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp
847.641/RS, perfilhou o entendimento no sentido de que:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE
SOCIAL.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEI COMPLEMENTAR 70/91 E
LEIS 9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO
QUE OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO
DE
SALÁRIOS
E
DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 36853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
26
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento,
hodiernamente compreendido como a totalidade das receitas
auferidas
pela
pessoa
jurídica,
independentemente
de
sua
denominação ou classificação contábil, vale dizer: a receita bruta da
venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou alheia, e
todas as demais receitas auferidas (artigo 1o, caput e § 1o, das Leis
nos 10.637/2002 e 10.8333/2003, editadas sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98).
2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu
contribuições sociais devidas pelos "empregadores" (entre outros
sujeitos passivos), incidentes sobre a "folha de salários", o
"faturamento" e o "lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS,
que sucedeu o FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no
inciso I, do artigo 195, da Constituição Federal de 1988, incidindo
sobre o "faturamento", tendo sido instituída e, inicialmente, regulada
pela Lei Complementar 70/91, segundo a qual: (i) a exação era devida
pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação
do imposto de renda, (ii) sendo destinada exclusivamente às despesas
com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência
social, e (iii) incidindo sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integração Social -PIS
e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP, por seu turno, foram criadas, respectivamente, pelas Leis
Complementares no 7/70 e no 8/70, tendo sido recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988 (artigo 239).
5. A Lei Complementar 7/70, ao instituir a contribuição social
destinada ao PIS, destinava-a à promoção da integração do
empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, definidas
como as pessoas jurídicas nos termos da legislação do Imposto de
Renda, caracterizando-se como empregado todo aquele assim
definido pela Legislação Trabalhista.
6. O Programa de Integração Social - PIS, à luz da LC 7/70, era
executado mediante Fundo de Participação, constituído por duas
parcelas: (i) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda; e
(ii)a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com
base no faturamento.
7. A Lei no 9.718/98 (na qual foi convertida a Medida Provisória no
1.724/98), ao tratar das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS
devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, estendeu o
Fl. 36854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
27
conceito de faturamento, base de cálculo das aludidas exações,
definindo-o como a "receita bruta" da pessoa jurídica, por isso que, a
partir da edição do aludido diploma legal, o faturamento passou a ser
considerado a "receita bruta da pessoa jurídica", entendida como a
totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
8. Deveras, com o advento da Emenda Constitucional no 20, em 15 de
dezembro de 1998, a expressão "empregadores" do artigo 195, I, da
Constituição Federal de 1988, foi substituída por "empregador",
"empresa" e "entidade a ela equiparada na forma da lei" (inciso I),
passando as contribuições sociais pertinentes a incidirem sobre: (i) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício; (ii) a receita ou o faturamento; e
(iii)o lucro.
9. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo
Supremo Tribunal Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de
novembro de 2005, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos
357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, todos da relatoria do Ministro
Marco Aurélio, e no 346.084-6/PR, do Ministro Ilmar Galvão,
consolidou o entendimento de que inconstitucional a ampliação da
base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS,
promovida pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98, o que implicou
na concepção da receita bruta ou faturamento como o que decorra
quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e
serviços, quer da venda de serviços, não se considerando receita
bruta de natureza diversa.
10. A concepção de faturamento inserta na redação original do artigo
195, I, da Constituição Federal de 1988, na oportunidade, restou
adstringida, de sorte que não poderia ter sido alargada para
autorizar a incidência tributária sobre a totalidade das receitas
auferidas pelas pessoas jurídicas, revelando-se inócua a alegação de
sua posterior convalidação pela Emenda Constitucional no20/98, uma
vez que eivado de nulidade insanável ab origine, decorrente de sua
frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no
momento de sua edição. A Excelsa Corte considerou que a aludida lei
ordinária instituiu nova fonte destinada à manutenção da Seguridade
Social, o que constitui matéria reservada à lei complementar, ante o
teor do disposto no § 4o, artigo 195, c/c o artigo 154, I, da
Constituição Federal de 1988.
Fl. 36855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
28
11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de
2003, foram editadas, respectivamente, as Leis nos 10.637 e 10.833,
já sob a égide da Emenda Constitucional no 20/98, as quais elegeram
como base de cálculo das exações em tela o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente
de
sua
denominação
ou
classificação
contábil(artigo 1o, caput), sobejando certo que, nos aludidos
diplomas legais, estabeleceu-se ainda que o total das receitas
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica(artigo 1o, § 1o).
12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, por força do princípio da legalidade e da presunção de
legitimidade das normas, vislumbra-se a existência de dois regimes
normativos que disciplinam as bases de cálculo do PIS e da COFINS:
(i) o período em que vigorou a definição de faturamento
mensal/receita bruta como o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda
de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa,
dada pela Lei Complementar 70/91, a qual se perpetuou com a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei
9.718/98; e (ii)período em que entraram em vigor as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003(observado o princípio da anterioridade
nonagesimal), que conceituaram o faturamento mensal como a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que,
nas demandas que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores
à vigência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, revela-se escorreito o
entendimento de que a base de cálculo do PIS e da
COFINS(faturamento mensal/receita bruta), devidos pelas empresas
prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária,
regidas pela Lei 6.019/74, contempla o preço do serviço prestado,
"nele incluídos os custos da prestação, entre os quais os encargos
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto
contratados" (Precedente da Primeira Turma acerca da base de
cálculo do ISS devido por empresa prestadora de trabalho
temporário: REsp 982.952/RS, Rel. Originário Ministro José Delgado,
Rel. p/Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
02.10.2008, DJ 16.10.2008).
Fl. 36856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
29
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na
égide das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (cuja elisão da higidez, no
âmbito do STJ, demandaria a declaração incidental de
inconstitucionalidade, mediante a observância da cognominada
"cláusula de reserva de plenário"), a base de cálculo da COFINS e do
PIS abrange qualquer receita (até mesmo os custos suportados na
atividade empresarial) que não constar do rol de deduções previsto no
§ 3o, do artigo 1o, dos diplomas legais citados.
15. Consequentemente, a conjugação do regime normativo aplicável
e do entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do
serviço prestado pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra
temporária, conduz à tese inarredável de que os valores destinados
ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas dos
trabalhadores temporários, assim como a taxa de administração
cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidas pelas empresas
prestadoras de serviço de mão-de-obra temporária (Precedentes d
oriundo da Segunda Turma do STJ: REsp 954.719/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, julgado em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga:
'Não procede, ademais, a alegação de que haveria um "bis in idem",
já que os recursos utilizados pelos lojistas para pagar o aluguel (ou,
eventualmente, a administração comum do shopping center), por
provirem de seu faturamento, já se sujeitaram à incidência das
contribuições questionadas (PIS/COFINS), pagas pelos referidos
locatários. O argumento, que não foi adotado pelo acórdão
embargado e que sequer foi invocado na impetração, prova demais.
Na verdade, independentemente de ser o aluguel estabelecido em
valor fixo ou calculado por percentual sobre o faturamento, os
recursos para o seu pagamento são invariavelmente (a não ser em se
tratando de empresa deficitária) provenientes das receitas (vale dizer,
do "faturamento") do locatário. Isso independentemente de se tratar
de loja de shopping center ou de outro imóvel qualquer. E não só as
despesas com aluguel, mas as demais despesas das pessoas jurídicas
são cobertas com recursos de suas receitas, podendo, quando se
destinarem à aquisição de bens e serviços de outras pessoas jurídicas,
formar o faturamento dessas, sujeitando-se, consequentemente, a
novas incidências de contribuições PIS/COFINS.
Ora, essa é contingência inevitável em face da opção constitucional
de estabelecer como base de cálculo o "faturamento" e as "receitas"
(CF, art. 195, I, b). Por isso mesmo, o princípio da não-cumulatividade
não se aplica a essas contribuições, a não ser para os setores da
Fl. 36857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
30
atividade econômica definidos em lei (CF, art. 195, § 12). Como
lembra
Marco
Aurélio
Greco,
"...
uma
incidência
sobre
receita/faturamento, quando plurifásica, será necessariamente
cumulativa, pois receita é fenômeno apurado pontualmente em
relação a determinada pessoa, não tendo caráter abrangente que se
desdobre em etapas sucessivas das quais participem distintos
sujeitos.
Receita é auferida por alguém. Nisso se esgota a figura.' (GRECO,
Marco Aurélio. "Não-cumulatividade no PIS e na COFINS", apud
"Nãocumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva,
coordenador Leandro Paulsen, São Paulo, IOB Thompson, 2004,
p.101).
Atualmente, o regime da não-cumulatividade limita-se às hipóteses e
às condições previstas na Lei 10.637/02 (PIS/PASEP) e Lei 10.8333/03,
alterada pela Lei 10.865/04 (COFINS). Aliás, há, em doutrina, críticas
severas em relação ao modo como a matéria está disciplinada, por
não
representar
qualquer
vantagem
significativa
para
os
contribuintes. "O novo regime", sustenta-se, "longe de atender aos
reclamos dos contribuintes - não veio abrandar a carga tributária;
pelo contrário, aumentou-a -, instaurou verdadeira balbúrdia no
regime desses tributos, a ponto de desnortear o contribuinte,
comprometer a segurança jurídica e fazer com que bem depressa a
sociedade sentisse saudades da época em que era o da
cumulatividade"(MARTINS, Ives Gandra da Silva, e SOUZA, Fátima
Fernandes Rodrigues de. Apud "Não-cumulatividade do PIS/PASEP e
da COFINS", obra coletiva, cit., p. 12).
Independentemente das vantagens ou desvantagens do regime da
não-cumulatividade estabelecido pelo legislador, matéria que aqui
não está em questão, o certo é que, mantido o atual sistema
constitucional e ressalvadas as situações previstas nas Leis acima
referidas,
as
contribuições
para
PIS/COFINS
podem
incidir
legitimamente sobre o faturamento das pessoas jurídicas mesmo
quando tal faturamento seja composto por pagamentos feitos por
outras pessoas jurídicas, com recursos retirados de receitas sujeitas
às mesmas contribuições."(EREsp 727.245/PE, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09.08.2006, DJ
06.08.2007).
[...]
18.
Recurso
especial
provido,
invertidos
os
ônus
de
sucumbência."(REsp 847.641/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 25.03.2009, DJe 20.04.2009).
Fl. 36858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
31
3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis
Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, concepção que se
perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o,
da Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo Tribunal Federal que assentaram
a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS
pela Lei 9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO, Rel. Ministro
Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DIVULG
27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel.
p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009,
DJe-213 DIVULG 12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovida pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos a
título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários subsumem-se na novel concepção de faturamento mensal
(total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil).
5. Consequentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que
concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-
obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço
do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e
previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem
custos suportados na atividade empresarial.
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-
de-obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74,
consoante assentado no acórdão regional), razão pela qual,
independentemente do regime normativo aplicável, os valores recebidos
a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Ante o exposto, apesar da tentativa improfícua da fiscalizada, o STJ decidiu a
questão, pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a base de
cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo aplicável
Fl. 36859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
32
(Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão-de-obra temporária, a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.
De acordo com o martelado pelo STJ, a definição de faturamento/receita bruta,
no que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-
de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do
serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na
atividade empresarial.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende a ausência de efeito vinculante do
REsp no 1.141.065/SC uma vez que “as razões expostas no respectivo Recurso Especial difere do
caso concreto da presente naquela ação mandamental, assim como no presente recurso, uma vez
que a Employer Organização de Recursos Humanos S.A. é empresa legitimada a prestar o serviço
específico de colocação (intermediação) de trabalhador temporário, e a empresa litigante no
Recurso Especial n° 1.141.065/SC não possuiu a devida autorização exigida pelo art. 5° da Lei
6.019/1974 e art. 4° do Decreto 73.841/1974, ambos vigente à época do fato gerador”. Defende
ainda haver vício insanável no julgamento do REsp no 1.141.065/SC.
Não assiste razão à Recorrente.
No julgamento do REsp no 1.141.065/SC (Tema no 279 – trânsito em julgado em
08/03/2010), o STJ tratou expressamente sobre a definição de receita bruta e base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da Cofins para as empresas prestadoras de serviço de fornecimento de
mão de obra temporária.
Esclareça-se ainda que esses Conselheiros julgadores estão vinculados às teses
fixadas sob a sistemática dos recursos repetitivos, não comportando qualquer discussão acerca de
eventual vício insanável no julgamento do REsp no 1.141.065/SC.
O acórdão recorrido, sob o entendimento de que a matéria esgotada na via judicial
importa em renúncia do contencioso administrativo, citando inclusive a Súmula CARF no 01,
esclareceu que “não será objeto de análise no presente julgamento o pedido “II.e) que seja
afastado o entendimento proferido no REsp n° 1.141.065/SC, uma vez que este não possui efeito
vinculante erga omnes e não é idêntico ao caso concreto” formulado pela Impugnante, somente
sendo apreciadas, nesta instância administrativa de julgamento, as matérias diferenciadas
trazidas na impugnação.”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende a inaplicabilidade da decisão
proferida no Mandado de Segurança no 2004.70.00.033097-4 – 2a Vara Federal de Curitiba/PR
“tendo em vista a evolução legislativa e o momento do fato gerador”.
Novamente, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 36860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
33
Primeiramente, cumpre esclarecer que, como bem narrado no Termo de Verificação
Fiscal, no julgamento do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente foi, ao final, adotado
o entendimento consagrado em tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, o
que ocorreu em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.141.065/SC (Tema no 279), de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF e que vêm sendo adotado em julgamentos
similares:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE TRABALHO
TEMPORÁRIO. RECURSO REPETITIVO STJ.
Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (no REsp
1.141.065/SC), constitui receita da prestação do serviço de locação de mão de
obra, integralmente tributado pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, o valor
recebido de seus clientes pela empresa de trabalho temporário, ainda que uma
parte deste valor se destine ao pagamento dos salários e encargos do
trabalhador, que caracterizam custos da empresa locadora.
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES DEFINITIVAS DO STJ, NA SISTEMÁTICA DO ART.
543C, DO CPC.
No julgamento dos recursos no âmbito do CARF devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543C, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, em
conformidade com o que estabelece o art. 99 do Regimento Interno.
(Processo no 10480.733804/2012-39; Acórdão no 3301-014.545; Conselheiro
Relator Bruno Minoru Takii; sessão de 29/08/2025)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2017
PIS E COFINS. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS A
Fl. 36861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
34
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS
SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
Para empresas que prestam serviços de locação de mão-de-obra temporária,
regida pela Lei no 6.019/1974, a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS
corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos serviços,
neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas dos empregados, que são custos operacionais
incorridos pela empresa prestadora de serviços.
CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. VALORES PAGOS À TÍTULO DE
REMUNERAÇÃO, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS
COMPÕEM A DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REsp 1.141.065/SC.
A definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas
prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária, regidas pela
Lei 6.019/74, engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os
encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados,
que constituem custos suportados na atividade empresarial. REsp 1.141.065/SC,
sistemática de recurso repetitivo. Art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF).
(...)
(Processo no 10880.763206/2021-72; Acórdão no 3302-015.240; Conselheira
Relatora Francisca das Chagas Lemos; sessão de 14/10/2025)
Ademais, em que pesem as alegações trazidas pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário, está clara a existência de concomitância entre o Mandado de Segurança por ela
impetrado e os Autos de Infração que visam à exigência da Contribuição para o PIS e a COFINS,
formalizados no presente processo administrativo, devendo ser aplicada a Súmula CARF no 1, de
observância obrigatória por este Colegiado, que assim estabelece:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101 -93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103 -21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105 -14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107 -06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108 -07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201 -77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201 -77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202 -15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201 -78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201 -78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303 -30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301 -31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302 -36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303 -31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301 -31875, de 15/06/2005
Fl. 36862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
35
Neste sentido, segue precedente:
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE ADMINISTRATIVA EM
DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo
objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide administrativa
em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução do mérito da lide,
por força da Carta Política da República que adotou o princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(Processo no 10380.902903/2009-08; Acórdão 9101-007.180; CSRF – 1a Turma;
sessão de 02/10/2024)
Portanto, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário nos tópicos em que a
discussão envolve a controvérsia em torno da definição da receita bruta e da base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da Cofins para as empresas prestadoras de serviço de fornecimento de
mão de obra temporária.
O Recurso Voluntário traz, dentre outros, os seguintes tópicos que envolvem a
referida controvérsia e, portanto, não deve ser conhecido o recurso em relação aos mesmos:
- Da conceituação de receita bruta para fins de apuração da correta base de cálculo
do PIS e da COFINS
- Do Decreto no 10.060, publicado em 15 de novembro de 2019 (argumento
utilizado pela Recorrente para defender que a receita tributável da Contribuição para o PIS e da
Cofins é somente a taxa de agenciamento, consignando a Recorrente expressamente que “o
Decreto 10.060/2019 não foi citado na peça impugnativa visto esta foi protocolada antes da sua
promulgação, todavia, ele somente consolida as razões já expostas.”) (grifei)
- Da atividade vinculada da Administração Pública e da ausência de previsão legal
nos autos de infração (tópico no qual a Recorrente defende a necessidade da “correta
conceituação de receita bruta para fins base de cálculo dos tributos objeto desta lide, com base no
art. 12, II do Decreto Lei 1.598/1977 e §1° do art. 32 do Decreto 10.060/2019.”, sustentando que
“Não há previsão legal de que a base de cálculo do PIS e da COFINS seja o valor total da Nota
Fiscal!”)
- Do exercício de intermediação ante a correta interpretação da Lei 6019/1974
(tópico no qual a Recorrente discorre sobre a natureza do serviço de intermediação de
Fl. 36863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
36
contratação de trabalhador de forma temporária e a correta aplicação da Lei 6.019/1974, “a fim
de individualizar a natureza de cada pagamento em trânsito no caixa da recorrente e a sua
destinação, para fins do cômputo da base de cálculo tributária”, requerendo, ao final, o
reconhecimento de que “sua receita bruta (preço do serviço) é exclusivamente a taxa de
agenciamento para fins da base de cálculo do PIS e da COFINS, anulando os Autos de Infração.”
Da ofensa ao direito e garantia fundamental e violação aos princípios
constitucionais tributários da capacidade contributiva, da legalidade, da igualdade
e do não confisco
Neste tópico, a Recorrente assim argumenta:
A recorrente sustentou em sua Impugnação que a autuação sofrida violou ofensa
ao direito e garantia fundamental contida no art. 5°, inciso II da Carta
Constitucional, uma vez que não há previsão em lei para se tributar salários,
encargos e benefícios dos trabalhadores temporários pelo PIS e COFINS, e ainda,
por não haver previsão legal de que a base de cálculo de tais tributos é valor total
da Nota Fiscal.
Sustentou também que, os princípios constitucionais da capacidade contributiva,
da legalidade tributária, da igualdade e do não confisco estão previstos na
Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1998, referem-se as
LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR, e que por consequência, a autuação
sofrida estava violando tais princípios constitucionais.
Pois bem!
Em nenhum momento a recorrente arguiu a inconstitucionalidade de
determinada lei, mesmo porque, não é de competência administrativa tal
reconhecimento, mas sim, pautou-se no sentido de que o exercício da Autoridade
Fazendária, sem amparo legal, estava violando direito da empresa contribuinte,
ora recorrente.
Contudo, o v. acórdão, às fls. 36649, consignou pela impossibilidade de
apreciação de tais argumentos, por ser vedado à aquela autoridade julgadora.
Vejamos:
“Cabe frisar, ainda, que as alegações no sentido de que a apuração dos
tributos lançados com base no valor total das notas fiscais de serviço
emitidas pela Autuada fere os princípios constitucionais do não confisco,
da capacidade contributiva, da legalidade tributária e da isonomia, não
podem ser apreciadas no presente julgamento, já que a mesma tem
fundamento em dispositivos legais e que é vedado à autoridade julgadora,
em sede de processo administrativo fiscal, devido ao caráter vinculado da
atuação das instâncias administrativas, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de artigo de lei regularmente
editado e em vigor.” – grifos nossos
Fl. 36864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
37
Vejam Ilustres Conselheiros, em momento algum a recorrente alegou em sua
defesa a inconstitucionalidade ou ilegalidade de artigo de lei, mas sim, do ato
administrativo de autuação, pois NUNCA existiu previsão legal para o Fisco tomar
como base de cálculo do PIS e da COFINS o valor total da Nota Fiscal, como
constou no Relatório Fiscal.
A base de cálculo é a receita bruta, assim compreendida como o preço do
serviço (taxa de agenciamento).
Como já bem exposto na Impugnação, considerar o valor total da nota fiscal como
base de cálculo, não está tributado somente o serviço, mas sim um valor mais
abrangente, pois mero ingresso de caixa não é receita. E foi neste sentido que
Fisco aplicou uma base de cálculo fictícia (exorbitante), majorando tributos de
forma arbitrária e ilegal, afrontando os princípios da capacidade contributiva (CF,
artigo 145, § 1o), da legalidade tributária (CF, artigo 150, I), da isonomia (CF, artigo
150, II) e do não confisco (CF, artigo 150, IV).
E assim, por não haver previsão legal para o Fisco Federal fazer incidir PIS e
COFINS sobre os salários, encargos sociais e trabalhistas, e benefícios pagos pela
empresa cliente à impugnante na atividade de intermediação (agenciamento) de
trabalhador temporário na forma da Lei no 6.019/74, o Poder Público aqui
representado pelo Fisco Fazendário está desrespeitando o texto constitucional,
acarretando nítida violação aos princípios da capacidade contributiva (CF, artigo
145, § 1o), da legalidade tributária (CF, artigo 150, I), da isonomia (CF, artigo 150,
II) e do não confisco (CF, artigo 150, IV).
(...)
Deste modo, o v. acórdão recorrido merece reforma, uma vez que as autuações,
na condição de atividade administrativa exercida pelo Fisco, confrontam a norma
constitucional pois não há previsão legal para que a base de cálculo dos impostos
(PIS e COFINS) seja o valor total da nota fiscal, incorrendo as autuações e a
autoridade fazendária ora impugnada em ofensa ao direito e a garantia
fundamental da legalidade, ao alargar a base de cálculo.
Sem razão a Recorrente.
As alegações no sentido de que as autuações fiscais lavradas pela Autoridade Fiscal
confrontam a norma constitucional, “afrontando os princípios da capacidade contributiva (CF,
artigo 145, § 1o), da legalidade tributária (CF, artigo 150, I), da isonomia (CF, artigo 150, II) e do
não confisco (CF, artigo 150, IV)” não podem ser conhecidas, uma vez que os argumentos trazidos
pela Recorrente têm fundamento constitucional, devendo ser observada a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isso posto, não conheço do Recurso Voluntário neste tópico.
Entendimento jurisprudencial alegado na impugnação
Fl. 36865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
38
A Recorrente argumenta que:
A recorrente em sua defesa apresentou diversos precedentes jurisprudenciais a
fim de fundamentar suas razões.
Apresentou o conceito de receita e faturamento definido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a AC n° 1/DF, o RE 150.764 e RE 390.840/MG, a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo (§1° do art. 3° da Lei
9.718/1998) proferida no julgado RE 527.602, inclusive demonstrando que em
caso análogo, ao julgar a base de cálculo do ISSQN, o Superior Tribunal de Justiça
sumulou a matéria (n° 524), o qual definiu que o tributo municipal deverá incidir
somente sobre a taxa de agenciamento, na atividade de intermediação de
trabalhador temporário.
A referida analogia ao ISSQN foi citada da peça impugnativa pois os tributos ora
autuados no presente processo fiscal, PIS e COFINS, possuem legislações que
apresentam a mesma base de cálculo, qual seja, que a receita bruta é considerada
o preço do serviço conforme inciso II do art. 12 do Decreto 1.598/1977, em
perfeita consonância com o disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 116/2003,
que regulamenta a base de cálculo do ISSQN.
E ainda, além dos referidos diplomas legais já citados na Impugnação, hoje, com a
publicação do Decreto 10.060/2019 ocorrida em 15/10/2019, as razões
anteriormente expostas se consolidam, pois o §1° do art. 32 é muito claro ao
afirmar que o preço do serviço, que serve como base de cálculo tanto para o
ISSQN como para PIS e COFINS, é somente a taxa de agenciamento.
(...)
Considerando que a base de cálculo instituída para o PIS e a COFINS é a receita
bruta, tal como entendida pelo preço serviço, como ocorre com o ISSQN, é que
restou citado na defesa da recorrente diversos precedentes jurisprudenciais,
mesmo que ambos tributos possuam competências distintas.
Outra importante decisão trazida em sede de defesa pela recorrente, foi o
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a qual reconheceu a não
incidência do ICMS sobre PIS e COFINS (RE 574.706), objetivando demonstrar a
inconstitucionalidade de cobrança de tributo sobre tributo e a não inclusão na
base de cálculo verbas que não possuam a devida capacidade contributiva.
Ao final do tópico, requer que “tais entendimentos jurisprudenciais possam levar a
este Colendo Conselho Julgador, com a máxima vênia, o perfeito entendimento sobre a correta
interpretação da Lei 6.019/1974, do Decreto 73.841/1974, da natureza de intermediação do
serviço prestado, da individualização e destinação das verbas em trânsito no caixa da recorrente
(salários, encargos, benefícios dos trabalhadores temporário) e a conceituação de receita (preço do
serviço = taxa de agenciamento) para fins de base de cálculo do PIS e da COFINS, com a
consequente anulação e reforma do crédito tributário lançado, eis que ilegal.”
Fl. 36866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
39
Em que pesem os argumentos da Recorrente, frisa-se novamente que a extensão do
conceito de receita bruta e faturamento para o presente caso já possui tese vinculante fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, o que ocorreu em sede de julgamento de recurso repetitivo no
REsp no 1.141.065/SC (Tema no 279 – trânsito em julgado em 08/03/2010).
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Conceito de renda e faturamento definido pelo Supremo Tribunal Federal
A Recorrente discorre da conceituação de renda definida pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 1/DF em 01/12/1993. Discorre
também sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n° 390.840-5/MG, que discutia a
inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei 9.718/1978. Defende, ao final, que “o crédito
tributário lançado e aqui recorrido merece ser anulado ante o não respeito ao conceito de receita e
faturamento exposto no Recurso Extraordinário n° 390.840-5/MG e na ADC n° 01/DF.”
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme tratado no tópico anterior, aplica-se ao presente caso a tese vinculante
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp. 1.141.065/SC, que tratou da questão ora
submetida a julgamento.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
A Recorrente defende que o STF, ao julgar os RE n° 349.084, 358.273, 357.950,
390.840/MG e 527.602/SP, concluiu pela inconstitucionalidade do “alargamento” da base de
cálculo de tributo, trazido pelo §1° do art. 3° da Lei 9.718/98. Sendo assim, “as autuações ora
impugnadas e o crédito mantido que aqui se objetiva reformar e anular, não merecem prosperar
pois a empresa contribuinte corretamente declarou como sua receita efetiva a taxa de
agenciamento, por esta a única passível da capacidade contributiva do PIS e da COFINS, e não
declarou como sua receita o valor total da Nota Fiscal, pois existem verbas em trânsito destinadas
à remuneração salarial, encargos e benefícios dos trabalhadores temporários, as quais não lhe
pertencem.”
Finaliza sustentando que “as contribuições devidas ao PIS e à COFINS, não podem
incidir sobre folha de salários dos temporários, sobre o lucro, ou sobre o valor total da Nota Fiscal,
devendo ser reformado o v. acórdão recorrido, com a consequente anulação dos Autos de Infração
objeto do presente procedimento fiscal.”
Não assiste razão à Recorrente.
A questão ora submetida a julgamento é objeto de tese vinculante fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp. 1.141.065/SC, a qual deve ser obrigatoriamente
aplicada pelos Conselheiros julgadores do CARF.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Fl. 36867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
40
Entendimento jurisprudencial quanto a base de cálculo tributária (taxa de
agenciamento = receita = preço do serviço)
A Recorrente afirma que “apresentou diversos julgados que concluiu que a base de
cálculo no serviço prestado pela recorrente, qual seja, o de intermediação de trabalhador
temporário na forma da Lei 6.019/1974, é somente a taxa de agenciamento por ser este o preço
do serviço acordado entre o cliente e empresa de trabalho temporário”, mas que tais precedentes
judiciais não foram analisados pela DRJ.
Sendo assim, a Recorrente “requer a manifestação deste Conselho quanto as
decisões supracitadas, para afastar o entendimento de que a receita da empresa contribuinte é o
valor total da Nota Fiscal, uma vez que tal empresa não presta trabalho e não é remunerada por
salário, mas sim, presta serviço de intermediação (administração de contratos) e é remunerada
somente pela taxa de agenciamento, sendo esta a base de cálculo de todos os tributos.”
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Como já colocado anteriormente, a questão ora submetida a julgamento é objeto
de tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp. 1.141.065/SC, a qual
deve ser obrigatoriamente aplicada pelos Conselheiros julgadores do CARF.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CARF
A Recorrente cita voto proferido pela então Conselheira Tatiana Midori Migiyama
nos autos do processo administrativo no 10735.004030/2002-24 na pretensão de demonstrar que
o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF seria no sentido de que “os
valores destinados aos trabalhadores temporários não faz parte da receita bruta da empresa de
trabalho temporário, uma vez que não integra o seu patrimônio.”
Primeiramente, ao contrário do que dá a entender a alegação da Recorrente neste
tópico, no julgamento do mencionado processo administrativo no 10735.004030/2002-24,
prevaleceu o entendimento diverso, consoante se extraí da ementa do Acórdão no 9303-007.700:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 31/07/1997 a 31/12/2001
ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O custos dos serviços prestados pelas pessoas jurídicas, cuja atividade econômica
é a prestação de serviços para terceiros, integram o custo do serviços
vendidos/prestados e, consequentemente o seu faturamento, inexistindo amparo
legal para a exclusão de tais custos da base de cálculo da contribuição.
Fl. 36868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
41
De toda forma, frisa-se novamente que a questão ora submetida a julgamento é
objeto de tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp. 1.141.065/SC, a
qual deve ser obrigatoriamente aplicada pelos Conselheiros julgadores do CARF.
Entendimento da COSIT
No presente tópico, a Recorrente requer seja “reconhecido que as verbas relativas
aos salários, encargos sociais e benefícios despendidas para com o trabalhador temporário e o
Fisco seja de responsabilidade da recorrente, como efetivamente foi reconhecida, tais verbas
devem ser analisadas como insumos da Empresa de Trabalho Temporário para fins de
creditamento da base de cálculo do PIS e da COFINS.” (grifei)
A Recorrente defende que:
Assim concluímos:
➢ ante o conceito de essencialidade e relevância para fins de creditamento da
base de cálculo do PIS e da COFINS, não restam dúvidas de que o trabalhador
temporário é essencial e relevante para o serviço de intermediação de
trabalhador temporário na forma da Lei 6.019/74, ora prestado pela recorrente;
➢ as verbas destinadas a remunerar o trabalhador temporário (salário), bem
como os reflexos pagos a título de encargos sociais, e as despesas com benefícios
(vale-transporte, vale-refeição e alimentação, etc.), os produtos referentes a
uniformes, EPI’s, exames médicos (admissional e demissional), são insumos, a
serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Por fim, requer a Recorrente “a manifestação deste Colendo Conselho quanto a
aplicação da Solução de Divergência n° 29, reformando o v. acórdão e afastando a aplicação das
Soluções de Consulta n° 97/2016 e n° 303/2018, visto que se reconhecido que os dispêndios pagos
aos trabalhadores temporários é custo do serviço, o trabalhador temporário é insumo da
recorrente em razão da sua essencialidade e relevância na prestação do serviço, e por tal razão, a
recorrente poderá se creditar da base de cálculo do PIS e COFINS das verbas relativas à salários,
encargos sociais e benefícios dos trabalhadores temporários, nos termos do art. 3°, inciso X da Lei
10.637/2002 e igualmente da Lei 10.833/2003, sob pena de violação ao princípio da igualdade
tributária (art. 150, II da CF)”.
Inobstante os argumentos apresentados pela Recorrente, o fato é que, no presente
momento, a questão já possui tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, o que
ocorreu em sede de julgamento de recurso repetitivo no REsp no 1.141.065/SC (Tema no 279 –
trânsito em julgado em 08/03/2010).
Considerando que os Conselheiros julgadores deste CARF estão vinculados às teses
fixadas sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do
CARF, não se revela possível atender ao pleito da Recorrente, devendo ser aplicado o
entendimento de que os valores recebidos da empresa tomadora dos serviços, neles incluídos
Fl. 36869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720116/2018-19
42
reembolsos do pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores, integram a base de
cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação aos tópicos (a) Da
conceituação de receita bruta para fins de apuração da correta base de cálculo do PIS e da
COFINS; (b) Do Decreto no 10.060, publicado em 15 de novembro de 2019; (c) Da atividade
vinculada da Administração Pública e da ausência de previsão legal nos autos de infração; e (d) Do
exercício de intermediação ante a correta interpretação da Lei 6019/1974, em razão da
concomitância entre as instâncias administrativa e judicial no presente caso, bem como não
conheço do Recurso Voluntário em relação ao tópico “Da ofensa ao direito e garantia fundamental
e violação aos princípios constitucionais tributários da capacidade contributiva, da legalidade, da
igualdade e do não confisco”; e, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 36870
DF CARF MF
Original